Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701381-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA VIEIRA VALADAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se pelo prazo requerido. Observe-se que a determinação já foi encaminhada à Secretaria de Saúde, e que o prazo pleiteado é para anexar a resposta do órgão. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora